Tribunal: TJBA
Processo: 8200262-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200262-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES, FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR, PRISCILLA DA SILVEIRA FONSECA RIBEIRO

APELADO: VALDINEIA PAULA DE JESUS DOS PRAZERES

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de direito privado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulatória de débito e indenizatória, proposta por beneficiária do INSS. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDIAP”, no valor mensal de R$ 36,51, sem que houvesse contratação ou autorização para tanto. Postulou a cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se houve contratação ou autorização válida para os descontos realizados; e (iii) estabelecer se são devidos os pedidos de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em análise configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC, pois a associação apelante presta serviços remunerados aos seus associados no mercado de consumo.

4. É cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência técnica e econômica em relação à ré.

5. A autora apresentou prova mínima da irregularidade dos descontos e da ausência de contratação, cabendo à associação ré demonstrar a existência de autorização válida, o que não foi feito nos autos.

6. Ausente comprovação de contratação ou autorização, os descontos são indevidos, sendo devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplicando a modulação do STJ no EREsp 1.413.542/RS, pois os descontos ocorreram após 30/03/2021.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação por danos morais é razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico das partes e os objetivos preventivo e compensatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura relação de consumo a prestação remunerada de serviços por associação privada a pessoa física, ainda que sob a forma de contribuição associativa.

2. A ausência de prova da contratação ou autorização do consumidor torna indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

3. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando não demonstrado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8200262-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES e como apelada VALDINEIA PAULA DE JESUS DOS PRAZERES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .